Tribunal: TCU
Processo: 009.650/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do acórdão por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração anteriormente interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por José Bonifácio Mourão em face do Acórdão 1719/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração anteriormente interposto contra o Acórdão 14055/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1719/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.